Tribunal: STF
Processo: AR 2843
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    1. A oposição, pela mesma parte, de dois embargos declaratórios contra a mesma decisão implica o não conhecimento dos segundos, considerada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Precedentes.



    4. O propósito manifestamente protelatório justifica a imposição de multa à parte embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como a determinação de certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato do processo. 



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.